Tribunal: STF
Processo: RE 1342078
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Inicialmente, foi interposto recurso extraordinário por Luiz Afonso Kuhn e outros contra acórdão do Tribunal Regional do Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. OMISSÃO. 1.Em suma, a partir da EC n° 30/2000: a) o precatório tem seus valores corrigidos até o efetivo pagamento, sem incidência de juros de mora; b) os juros de mora são devidos apenas em caso de descumprimento do prazo constitucionalmente estabelecido (ou seja, final do exercício seguinte); e c) não são devidos precatórios complementares relativamente a valores já pagos. 2.Não verifico, no caso dos autos, a alegada ofensa à coisa julgada. Ocorre que a mera condenação ao pagamento de juros moratórios, no título exequendo, não implica necessariamente na sua incidência até a data do efetivo pagamento. 3. Supridas as omissões apontas, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado” (eDOC 12, p. 5)



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e XXXVI; e 93, IX, do texto constitucional. Os recorrentes alegam que o presente caso se diferencia dos precedentes desta Corte constitucional na medida em que o título judicial exequendo previu expressamente a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento, o que incluiria o período de graça. Com base nisso, sustenta o dever de obediência aos efeitos da coisa julgada (eDOC 35).



    Juntamente ao recurso extraordinário, foi interposto o recurso especial correspondente, tendo o Superior Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao recurso para determinar a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento, na forma contida no título executivo judicial, em acórdão que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível o descumprimento da decisão exequenda quando seu comando determina a incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento do precatório ou RPV, mesmo à luz do julgamento proferido pelo STF no RE 579.431/RS, em razão da coisa julgada. Precedentes: AgInt no REsp 1.605.139/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22.5.2020; e REsp 1.800.724/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11.12.2019. 3. Agravo Interno não provido” (eDOC 88, p. 1)



    Em face da referida decisão, foi interposto recurso extraordinário pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 17. 



    Nas razões recursais, alega-se que não configura violação à coisa julgada a não incidência de juros de mora durante o período de graça, ainda que determinada pelo título judicial exequendo (eDOC 108).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ACÓRDÃO DO C. STJ, QUE PROVEU RESP DA PARTE EXEQUENTE. EM FACE DE TESE DE TEMA/STF, O JUÍZO DE RETRATAÇÃO FOI REFUTADO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR DO RESP NO C. STJ E NÃO COLEGIADAMENTE PELA TURMA. INADEQUAÇÃO AO TEOR DO INC. II DO CAPUT DO ART. 1.030 E DO INC. II DO CAPUT DO ART. 1.030 DO CPC. TESE DO TEMA 1.037/STF: PERÍODO DE GRAÇA DO ART. 100 DA CF EM QUE NÃO INCIDEM JUROS DE MORA. APLICABILIDADE A EXECUÇÕES EM CURSO, AINDA QUE O TÍTULO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO TENHA DISPOSTO DE OUTRO MODO. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO C. STJ, PARA QUE LÁ A TURMA JULGADORA EXERÇA, COLEGIADAMENTE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUANTO AO RESP DA PARTE EXEQUENTE, AO TEOR DA TESE DE MÉRITO DO TEMA 1.037/STF, NA FORMA DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC; OU, SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, PELO PROVIMENTO NESTE E. STF DO RE DA UNIÃO” (eDOC 139, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o recurso extraordinário interposto por Luiz Afonso Kuhn e outros, restou prejudicado pelo provimento do recurso especial pelo STJ, de modo a reconhecer-se a perda superveniente de seu objeto.



    Por outro lado, o recurso extraordinário interposto pela União merece acolhimento.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que, na espécie, a determinação para que incidam os juros moratórios decorre de previsão expressa contida no título judicial exequendo e que, por força da necessidade de obediência aos efeitos da coisa julgada, deve prevalecer a incidência dos juros de mora em detrimento da isenção durante o período de graça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) a questão de ser devida, ou não, a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração do cálculo do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e seu efetivo pagamento teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 1.169.289/SC, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 15/03/2019 (Tema 1.037). 



    Entretanto, a Corte a quo destoou da jurisprudência do STJ ao decidir que "a mera condenação ao pagamento de juros moratórios, no título exequendo, não implica necessariamente na sua incidência até a data do efetivo pagamento" (fl. 347, e-STJ). Isso porque "a Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que, em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença exequenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório" (...) 



    Neste contexto, em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o comando do título executivo” (eDOC 89)



    Registre-se que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral assentou que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a ratificar a não incidência de juros de mora durante o período de graça, conforme mandamento constitucional, não se configurando violação aos efeitos da coisa julgada o seu afastamento mesmo nas hipóteses em que o próprio título executivo judicial determine a incidência de juros até o efetivo pagamento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020) 



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Na prática, o c. STJ manteve a incidência de juros de mora no período de graça, ao fundamento do quanto disposto no título que transitou em julgado na fase de conhecimento, no quanto lá disposto sobre juros de mora. 



    Ainda que o título judicial que transitou em julgado não leve em conta o período de graça, de se ver que é inconstitucional a incidência de juros nesse período, conforme decidiu o Plenário do e. STF. Assim, ainda não concluída a execução em tela, não nos parece que a incidência inconstitucional de juros de mora no período de graça deva ser mantida, ainda que o título que transitou em julgado na fase de conhecimento tenha disposto de forma diversa. 



    A todo o acima exposto, conclui-se que o acórdão do c. STJ, no que proveu o RESP da parte exequente, decidindo que juros de mora seriam devidos até o efetivo pagamento do devido, mas sem ressalvar o período de graça, contrariou a Tese do Tema 1.037/STF”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, assentando que não devem incidem juros moratórios no período de graça, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, uma vez que não foram fixados pelos acórdãos impugnados. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente